Tribunal: TJMT
Processo: 1005372-66.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005372-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA ARAUJO - CPF: 109.630.324-88 (APELANTE), THAGORE ELTON TORTORELLI NUNES - CPF: 045.663.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE MONTEIRO - CPF: 840.708.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO ANASTACIO DE OLIVEIRA - CPF: 016.812.911-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEI FERREIRA COELHO - CPF: 982.541.201-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. COISA NÃO ABANDONADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de José Carlos da Silva Araújo contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de tipicidade material com base no princípio da insignificância e na alegação de coisa abandonada, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta é atípica em razão do princípio da insignificância; (ii) definir se os bens subtraídos configuram coisa abandonada; e (iii) estabelecer se há elementos suficientes para o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado, especialmente em razão da reprovabilidade da conduta e do valor considerável dos bens subtraídos, somado à reincidência do réu, conforme entendimento do STF e STJ.

4.

A alegação de que os bens eram coisa abandonada foi afastada, pois se tratavam de materiais pertencentes a uma empresa, guardados em imóvel trancado e protegido, caracterizando propriedade privada.

5.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi mantida, dispensando perícia diante da comprovação por outros meios, como depoimentos das testemunhas e evidências materiais.

6.

O redimensionamento da pena-base foi rejeitado, pois os antecedentes criminais desfavoráveis justificam a fixação acima do mínimo legal, conforme princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação do princípio da insignificância exige a análise da ofensividade mínima, periculosidade social da ação, reprovabilidade reduzida e inexpressividade da lesão, o que não se verifica em furto qualificado com reincidência.

2.

Bens guardados em imóvel trancado e pertencentes a terceiro não configuram coisa abandonada.

3.

A qualificadora do rompimento de obstáculo dispensa perícia se comprovada por outros meios de prova idôneos.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é possível quando o réu apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, § 4º, I, e 14, II; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 121.903, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no AREsp 2097544/MG; TJMT, N.U 0018853-50.2020.8.11.0042, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou o réu
José Carlos Da Silva Araújo,
pelo delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, do CP, fixando-lhe à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado,

por não constituir o fato infração penal, ou por ausência de tipicidade material, por inteligência do princípio da insignificância, ambos com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente, pugna o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do CP), e por fim, que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal, haja vista a inexistência de circunstância judicial negativa.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 244893793)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

245727158)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Conforme apurado, no dia 5.4.2021, por volta das 5h25min da manhã, JOSÉ

CARLOS DA SILVA ARAÚJO foi visto pelo vigilante noturno
Jucinei
Ferreira Coelho,

quando se encontrava no interior de um prédio (onde funcionava uma padaria e atualmente

é depósito da empresa Yamaha), localizado na avenida Coronel Escolástico, bairro

Bandeirantes, Cuiabá/MT, apoderando-se de pedaços de esquadrias de alumínio.

Em vista do delito em andamento, o vigilante acionou a Polícia Militar, que

compareceu ao local e logrou prender o denunciado quando já se encontrava do lado de

fora do prédio, de posse de uma sacola contendo os materiais subtraídos, os quais foram

avaliados em R$ 300,00.

O denunciado conseguiu penetrar no local do furto pelo teto, mediante

arrombamento.

Graças à pronta ação da Polícia Militar, o denunciado não chegou a ter a posse

tranquila da res.

No momento da prisão, JOSÉ CARLOS proferiu ameaças ao vigilante
Jucinei

Ferreira Coelho, anunciando que “iria voltar”, e que ele “fazia as coisas pessoalmente,

não mandava terceiros fazê-lo”
. [...]”

Posteriormente ao recebimento da denúncia e regular prosseguimento da instrução, foi prolatada sentença, condenando o apelante ao crime tipificado no artigo
155,
§ 4º, inciso I,
c.c
artigo 14, inciso II
,
do CP
.

Pois bem.

Tem-se que a existência do crime (materialidade) e a autoria atribuída ao apelante estão comprovadas pelas declarações da vítima e das testemunhas colhidas nas fases policiais e judicial, corroboradas pelo
Termo
de
Exibição e
Apreensão (Id.
244893697
), Auto de Prisão Em Flagrante Delito (Id.
244893691
), Boletim de Ocorrência (Id.
244893693
), conjunto de provas que demonstram que o apelante praticou o crime de furto
qualificado tentado
, conforme consta na inicial acusatória.

Comprovada a materialidade e autoria, nos resta apreciar se a
res
estava abandonada, haja vista que a defesa requer a reforma da sentença para absolver o acusado,
por não constituir o fato infração penal
, ou por ausência de tipicidade material, por inteligência do princípio da insignificância, ambos com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.

Em fase investigativa o despachante da Yamaha José Henrique, alegou os seguintes fatos, vejamos:

“[...]
O
declarante trabalha na Yamaha e a empresa está usando o estabelecimento, localizado na Avenida Coronel Escolástico, no bairro Bandeirantes, como depósito; QUE a respeito do furto ocorrido na madrugada de hoje, o declarante afirma que estas peças pertencem ao estabelecimento e que o local vem sofrendo furtos sucessivos. [...]”

A
testemunha

Jucinei
Ferreira Coelho
, em juízo declarou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]
Eu trabalhava em uma empresa de hotel, hotel Veneza, e eu cuidava do estabelecimento da Yamaha, loja

Yamaha, e na madrugada eu avistei um ser humano que era ele, e acionei a
polícia porque era a única solução que eu tinha, e a polícia socorreu tudo certinho, e foi na hora que os policiais
abordaram ele
e levaram ele até a delegacia civil. Ele estava dentro dessa loja, que era antiga padaria, o vidro lá e transparente, dá para você perceber quem está dentro, foi objeto de alumínio.
[...]
Estava dentro dessa loja da antiga padaria, ele pegou lá, esse estabelecimento que eu estou falando para o senhor faz parte da Yamaha, a Yamaha alugou ali, e eu tinha acesso de cuidar ali também. [...]
”

O policial militar
Benedito
Anastacio de Oliveira
, em juízo afirmou que,
in
verbis
:

“[...]
A guarnição estava fazendo rondas, aí avistamos o indivíduo com material parecido com prego, nisso o vigilante como testemunha viu, reconheceu, fizemos a prisão
do mesmo
.
[...]”

Igualmente alegou o policial militar
Thagore
Elton
Tortorelli
Nunes,
in
verbis
:

“[...] Fomos acionados pelo vigilante, agora eu não me lembro se ele era da rua ou de algum estabelecimento, mas a minha equipe já tinha conhecimento que ali funcionaria um depósito da loja Yamaha, que eles guardam motocicleta, naquele local, guardavam ou guardam, não me recordo, e foi observado esse indiv
í
duo suspeito
de acordo com relatos do segurança que visualizou, e juntamente foi observado essa materialidade que ele teria furtado segundo o vigilante, se não me engano foi pelo forro, porque pela parte externa não tinha arrombamento, se não me engano a porta era até de vidro, ela estava trancada. [...]”

Em interrogatório, o réu afirmou que,

verbis
:

“[...]
Eu estava vindo de lá do morro da luz certo? Catando latinha, no meio da avenida, subindo, aí foi a hora que eu cheguei nessa avenida que vai lá para o pedregal, para o pronto socorro, eu peguei e virei do lado do depósito dessa Yamaha, aí do lado funciona um restaurante colado com Yamaha, aí do lado tem um portão grande que
os vãos é

grande, e lá no fundo dava para perceber que tinha assim uns alumínios, eu entrei e peguei esses alumínios.
[...]”

Sendo assim,
não há como falar em coisa abandonada como faz querer crer a defesa
,
pois
esta versão não restou confirmada pelos depoimentos acima e demais elementos de provas entranhados nestes autos, principalmente porque o réu precisou adentrar
pelo forro do imóvel
particular
, bem como possuía porta que se encontrava trancada
, para conseguir pegar o
s
objeto
s
, ou seja, fica claro que era de propriedade do dono do imóvel.

Assim, o fato de o imóvel estar fechado não quer dizer que esteja abandonado, tampouco que as coisas deixadas no seu interior não tivessem dono.

Ademais, o próprio réu em seu interrogatório reconhece que ali era um depósito da empresa Yamaha, ou seja, a tese apresentada não encontrada respaldo.

Ainda que assim não fosse
, para que se configure como coisa abandonada, o bem não pode pertencer ao patrimônio de outrem e o fato de o lugar não estar sendo utilizado não incorre em abandono.

Logo, não há o que se falar em absolvição por entender ser o bem
res
derelicta
.

A propósito: “
É incogitável a caracterização do erro de tipo, se ausentes quaisquer indicativos de falsa representação da realidade por parte do acusado. Por outro lado, as peculiaridades que envolveram o modus operandi deixam nítida a presença de animus
furandi
na conduta do agente, o qual escalou muro de imóvel particular vedado com cerca elétrica, rompeu obstáculos e surrupiou objetos de expressivo valor econômico que estavam guardados em edificação trancada com cadeado, tudo a evidenciar a sua efetiva intenção de subtrair coisa que sabia pertencer a outrem.”(
N.U 0018853-50.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Aliás, acerca do tema, este é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE CAIXAS D’ÁGUA – TERRENO EM CONSTRUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE – ANIMUS FURANDI CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.

O conjunto probatório confirmou que a res furtiva – 02 (duas) caixas d'água, com capacidade para 1000 (mil) litros – estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.

Demonstrado que o apelante tinha ciência de que os bens por ele subtraídos não se
tratavam
de material abandonado, revela-se a sua intenção de se apropriar de coisa alheia, não havendo falar-se na ocorrência de erro de tipo
.
(TJMT, N.U 0005003-67.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020,
Publicado
no DJE 12/02/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OBRAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO - INVIABILIDADE – PLENA CIÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR CONSIDERÁVEL DOS BENS SUBSTRAÍDOS E EVIDENCIADO O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFORME O PARECER

1
-
O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os
elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Assim, não há cogitar em absolvição do Apelante pela incidência de erro de tipo no crime de furto, se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele tinha
conhecimento de
que sua conduta era um ilícito penal;

2 -
Não há que se cogitar da absolvição ou ainda da desclassificação quando comprovadas, de forma induvidosa, a materialidade e autoria do delito, através de prova oral e das circunstâncias do flagrante, reveladores sem sombra de dúvida, que o delito foi praticado pelo Apelante, na forma como descrito na denúncia;

3 - Não atendido o requisito da bagatela, bem como do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, pela incidência do Princípio da Insignificância.
(TJMT, N.U 0001935-19.2015.8.11.0018, Rel. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018,
Publicado
no DJE 18/10/2018). (destaquei)

Por outro lado, com relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta
desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC
195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração
bagatelar
ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Logo, para aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima.

No caso, não há como aplicar a benesse
em razão do furto ser qualificado por rompimento de obstáculo
, o que demonstra a
reprovabilidade da conduta
, e ainda por o réu cumprir pena conforme executivo de pena sob o n.
0006960
-
74
.
2019
.
802
.
0001
, ou seja, demonstra que a medida não é socialmente recomendável
.

Neste sentido, temos o enunciado 44 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vejamos:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Ainda, sobre o assunto:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta.
III - Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte Superior, é
“
[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta
”
(
AgRg
no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019
).Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2023)
(destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E MAUS TRATOS CONTRA IDOSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 99, DA LEI N. 10.741/2003 – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE COM REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES – VALOR RELEVANTE DOS BENS
SUBTRAÍDOS – 3. PRETENDIDA REVISÃO DA PENA BASILAR NO CRIME DE FURTO PARA QUE SEJA FIXADA NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO RECRUDESCIMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – 4. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – CIRCUSNTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É inviável o acolhimento do pleito absolutório do apelante em relação ao delito de maus tratos contra idoso, porquanto sua condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, apontando que ele expôs a perigo a saúde e a integridade física e psíquica de sua avó idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ao constantemente se dirigir a ela com agressividade, proferir xingamentos, humilhá-la, e abusar dela financeiramente. 2.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante tem maus antecedentes e o valor dos bens subtraídos da vítima não se mostram irrisório.

[...]”
(TJ-MT 00141807720178110055 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2022)
(destaquei)

Sendo assim, não há como atender o pedido do apelante, consequentemente fica superada a tese de absolvição.

Com relação ao pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155,
§ 4º, inciso I
, do CP), melhor sorte não socorre a defesa,
embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua
comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in
casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 27/3/2023.) (destaquei)

Na hipótese dos autos, extrai-se dos depoimentos colacionados acima, que o réu precisou adentrar pelo telhado, rompendo o forro do imóvel
, ficando assim demonstrado o rompimento de obstáculo.

Por fim,
não como fixar a pena-base mínimo legal, em razão de o réu possuir circunstância judicial negativa, qual seja, dos antecedentes - executivo de pena sob o n.
0006960-74.2019.802.0001, com 3 condenações
.

Com efeito, o
STJ, no
AgRg
no HC n. 549.965/SP, publicado em 27/05/2020, decidiu que “
A dosimetria dapena
insere-se
dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de umcritérioaritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação dapena-base, sendo que talcritériosomente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Assim, mostra se escorreita e proporcional a pena-base do apelante, razão pela qual não merece qualquer retoque.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024